Tribunal: TJMT
Processo: 0000844-14.2004.8.11.0038
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000844-14.2004.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELANTE), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FABIO PASCUAL ZUANON - CPF: 149.046.888-99 (ADVOGADO), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (APELANTE), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (APELADO), LUCIANA MELLARIO DO PRADO - CPF: 267.791.488-30 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS E SILVA - CPF: 545.102.019-15 (ADVOGADO), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (REPRESENTANTE), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0016-46 (APELADO), FLAVIA ANDREA SANT ANNA FERREIRA BENITES - CPF: 138.223.388-42 (ADVOGADO), DIEGO RIBAS PISSURNO - CPF: 875.699.141-04 (ADVOGADO), PEDRO BATISTOTI BOLLER - CPF: 037.377.331-55 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (REPRESENTANTE), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGADA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – NULIDADE DE SENTENÇA – ALEGADA NECESSIDADE DE SE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE DEMANDA CONEXA QUE DIRIME CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA PLANTA DA UNIDADE FRIGORÍFICA AJUSTADO ENTRE AS PARTES – DESNECESSIDADE – REMOTA POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA) PELAS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS – SEGURA CONCLUSÃO DE REGULARIDADE DO CONTRATO QUE REVERBERA NA ORIGEM E EXERCÍCIO DE POSSE LEGÍTIMA PELA PARTE REQUERIDA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESPICIENDA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A conclusão jurídica adotada pela improcedência da pretensão de reintegração de posse ocorreu em razão da improcedência da demanda nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 que tramita perante a Justiça Federal, na qual foi julgada improcedente a pretensão autoral voltada ao reconhecimento da ineficácia do compromisso de compra e venda da unidade frigorífica e demais avenças.

De leitura da inicial se constata que o alicerce fático e jurídico da pretensão possessória se imiscui na aferição da regularidade do ajuste contratual entre as partes, constando expressamente na exordial a assertiva da própria parte autora de que
“para que se consigna analisar a questão da posse sobre os bens objeto das avenças celebradas entre as partes, necessário se faz verificar o teor das cláusulas e condições do Contrato de Arrendamento de Imóvel com Instalações Industriais”
, sendo o indigitado esbulho possessório decorrente de alegado descumprimento contratual pela parte requerida, bem como ser injusta a posse direta exercida pela parte requerida, impondo-se a rescisão contratual e a retomada da posse. Em que pese o contrato de
“compromisso de compra e venda da unidade frigorífica e demais avenças”
se trate de ajuste ulterior, observa-se que as demandas tratam do mesmo imóvel, tendo a Justiça Federal concluído no bojo do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 que é “
correta a sentença no que reconheceu o adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão”
, o que, de fato, reverbera na presente lide possessória, posto que a reconhecida legitimidade e adimplemento do negócio jurídico do referido processo legitima a posse exercida pela parte requerida, ora apelada, em contraposição à pretensa retomada de posse pela parte autora apelante.

Despiciendo o trânsito em julgado do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 para fins de deslinde da demanda possessória, isso porque é bastante remota a possibilidade de reversão do julgado do TRF1 sobre a questão contratual perante as instâncias superiores na medida em que estas, além de extraordinárias, sujeitas aos requisitos de relevância e repercussão geral (arts. 102, § 3° e 105, § 2° da CR/88), não se prestam à finalidade reexame de provas.

À míngua de justificação precisa e concreta acerca da pertinência e efetiva necessidade de produção de provas não prospera o alegado cerceamento, mesmo porque infere-se que para o lídimo deslinde desta demanda não se revela necessária a realização de nenhuma prova além do acervo documental que já constava nos autos. Tendo a Justiça Federal concluído no bojo do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 que é “
correta a sentença no que reconheceu o adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão”
, tal conclusão inexoravelmente reverbera na presente lide possessória, posto que a reconhecida legitimidade e adimplemento do negócio jurídico do referido processo legitima a posse exercida pela parte requerida, ora apelada, em contraposição à pretensa retomada de posse pela parte autora/apelante.

O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

A parte requerida exerce a posse da unidade frigorífica lastreada pelo compromisso de compra e venda celebrado com a parte autora-apelante, contrato que legitima sua posse direta sobre o referido imóvel. Considerando que foi reconhecida a regularidade do compromisso de compra e venda celebrado entre as partes, evidente que regular a posse que dele deflui, não sendo necessária dilação probatória, na medida em que nenhuma prova teria o condão de derrogar tal reconhecimento judicial, o qual remete a título que enseja a origem da posse exercida pela parte requerida-apelada.

Correta a sentença recorrida que, ante o julgamento da Justiça Federal que atesta a regularidade do contrato de
“compromisso de compra e venda da unidade frigorífica e demais avenças”
, entende pela improcedência da pretensão de reintegração de posse ajuizada.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº. 0000844-14.2004.8.11.0038

APELANTES:

FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A e JOSÉ ALMIRO BIHL

APELADOS:

J&F INVESTIMENTOS S/A e JBS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A
e
JOSÉ ALMIRO BIHL
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga,
Dr. Marcos André da Silva
, lançada nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº. 0000844-14.2004.8.11.0038 ajuizada contra
J&F INVESTIMENTOS S/A
e
JBS S.A.
, na qual foi jugada improcedente
“a pretensão autoral possessória, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
, além de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e
“honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa”
(sic).

Nas razões do apelo de Id. 167765837, a parte apelante inicialmente postula a concessão de gratuidade de justiça e, no mérito do recurso, defende a nulidade da sentença recorrida, porque teria se baseado na falsa premissa de trânsito em julgado do processo nº. 0001618- 03.2005.4.01.3601 que tramita perante a Justiça Federal, o que não é verdadeiro, na medida em que ainda está pendente a apreciação de embargos de declaração em seara de apelo perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sendo ainda necessária instrução processual para demonstração do fato posse, sob pena de cerceamento de defesa.

Pede, assim, seja conhecido e
“DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para, no compasso do que restou decidido pelo Excelso Pretório, “... decretar a nulidade do processo a partir da r. sentença, em lugar da qual deverá ser proferido o SANEADOR...”, já que o pedido de produção de provas sempre foi formulado nos autos, desde a petição inicial, aliado ao fato de que, como a solução da demanda possessória depende do fato posse, ou seja, por não envolver a presente querela possessória questão de direito, não era cabível o julgamento antecipado da lide, mormente porque a r. sentença partiu de uma premissa falsa e equivocada, qual seja, de que o processo que tramita na Justiça Federal envolvendo as mesmas partes “transitou em julgado”, o que não corresponde à realidade”
(sic).

Intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões na peça de Id. 167765841, em que postula pelo não conhecimento do apelo, em razão da deserção; e no mérito, defende o descabimento da tese de nulidade da sentença e de cerceamento de defesa.

Pede
“de plano, caso não recolhido tempestivamente o preparo em dobro do presente recurso (art. 1007, parágrafo 4º, CPC), há de ser reconhecida a deserção do recurso manejado pela Apelante, ensejando o seu não conhecimento”
e “c
aso assim não se entenda, o presente recurso não deverá ser provido, mantendo-se a r. sentença monocrática em sua íntegra”
(sic).

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 167765844.

No despacho de Id. 170308665 foi determinado que a parte apelante comprovasse fazer jus à benesse da gratuidade de justiça ou providenciasse o recolhimento do preparo recursal de forma simples.

Nos Ids. 175120179 e 175120182 a parte apelante juntou comprovante de recolhimento do preparo recursal.

Na peça de Id. 177864663, a parte apelante pede a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para fins de sustentação oral por videoconferência.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
REJEITO
a preliminar de deserção porque a parte apelante colacionou no feito comprovante de recolhimento do preparo recursal devido.

Destarte, preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A fim de ilustrar a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 0000844-14.2004.8.11.0038.

AUTOR: FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A, JOSE ALMIRO BIHL
REU: J&F INVESTIMENTOS S.A, JBS S/A

1. É O RELATÓRIO

Aqui se tem ação possessória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

A parte requerente objetiva a reintegração de posse da unidade frigorífica situada nesta cidade, por entender que houve rescisão contratual e existir cláusula contratual que ampara o seu pleito.

Relatou que a segunda requerida estaria indevidamente na posse do imóvel, pois, muito embora tenha sido transferida a posse direita à primeira requerida, lhe foi resguardada a posse indireta. Assim, a realização de contrato de arrendamento entre as requeridas esbulhou o direito da parte requerente, já que era mantida apenas de forma provisória e precária.

Em sua contestação às f. 189-212, a parte requerida arguiu a impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, sustentou, em síntese, a vigência e validade do negócio jurídico e, com isso, é legítima a propriedade e posse da unidade frigorífica pela Agropecuária, razão pela qual esta última pode, inclusive, arrendar ou ceder conforme convier. Por fim, pugnou pela improcedência da pretensão autoral.

Às f. 344-361, a parte requerente manifestou-se integralmente contrária às assertivas da parte adversa.

Houve declínio de competência à Justiça Federal, com posterior devolução dos autos para continuar o trâmite processual perante este Juízo Estadual comum.

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO

A ação de reintegração de posse tem por finalidade restabelecer o estado anterior em que se encontrava o bem antes da prática do esbulho, razão pela qual se faz necessário que a parte requerente comprove que de fato ostentava atos de posse sobre o bem em litígio, no momento do ato impugnado.

O artigo 561, do Código de Processo Civil, impõe 04 (quatro) condições a serem comprovadas pela parte autora quando da propositura da ação de reintegração de posse, quais sejam:
a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação o do esbulho
e
a perda da posse.

O artigo 1.196 do Código Civil considera “
possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”.

Por oportuno, cabe mencionar que o artigo 1.200, do Código Civil, conceitua posse justa como sendo aquela que não é violenta, clandestina ou precária.

Nesse contexto, a posse configura-se como entidade abstrata, que depende de elementos concretos para demonstrar que, efetivamente, a parte tem ou tinha poderes efetivos sobre a coisa no período alegado.

Nesta ação não se discute direito à posse (demanda de natureza petitória) e sim direito de posse a quem alega ter intimidade com a coisa, isto é, possuir de fato o pleno exercício dos poderes inerentes à propriedade.

Desta forma, na ação de reintegração de posse a parte requerente deve demonstrar que
exerceu posse sobre o imóvel objeto da lide antes da ocorrência do esbulho sofrido
, para fins de obter êxito na postulação, ratificando a sua legitimidade e o seu interesse para o ingresso da ação.

No caso concreto, a parte requerente limitou-se a sustentar a posse provisória e precária pela parte requerida, em razão do alegado inadimplemento contratual.

Nesse contexto, deve-se considerar que houve sentença nos autos da ação de conhecimento n. 0001618-03.2005.4.01.3601, que tramitou perante a Justiça Federal, na qual foi julgada improcedente a pretensão autoral voltada ao reconhecimento da ineficácia do compromisso de compra e venda da unidade frigorífica e demais avenças, com certidão de trânsito em julgado. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES E DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA SUSPENSIVA. BILATERALIDADE DO AJUSTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES POR PARTE DOS AUTORES QUE IMPEDIRAM O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DA RÉ. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO. IDENTIFICAÇÃO DO MONTANTE INADIMPLIDO. DIREITO DOS AUTORES AO PAGAMENTO RESPECTIVO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Apelação interposta de sentença que julgou improcedente o pedido, mediante o qual os autores objetivam, em síntese, a declaração de ineficácia do Compromisso de Compra e Venda de Parque Industrial Frigorífico e outras avenças, seus aditivos e alterações, em razão de suposto descumprimento de cláusula suspensiva e condicionante da eficácia do instrumento.

2. Consta dos autos que as partes entabularam negócio jurídico para a aquisição de parque frigorífico, estando o contrato baseado na assunção, por parte da ré, das dívidas da empresa Frigorífico Araputanga S/A (Frigoara) junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), assim como na obtenção de empréstimo para pagamento aos fornecedores. Foram estipuladas, também, outras obrigações que, para serem cumpridas, dependiam de ações de ambas as partes. Assim, não tendo a parte autora cumprido a sua parte na obrigação, como por exemplo, a
apresentação de garantia real, seja em 1ª ou 2° grau, aos créditos ora oferecidos pelo "COMPROMISSÁRIO-COMPRADOR",
não pode exigir da ré o adimplemento do contrato.

3. A alegação principal é de descumprimento da Cláusula Terceira do Contrato, que trata do pagamento, o qual "se dará na forma de assunção de responsabilidade das obrigações/passivas da "COMPROMISSÁRIA-VENDEDORA", as quais deverão ser transferidas, formalizadas e levadas à anuência dos respectivos credores dentro dos critérios estabelecidos a seguir (...)".

4. Realizadas duas perícias contábeis, foi constatado o adimplemento substancial da obrigação, em patamar superior a 80% (oitenta por cento) do montante pactuado. De igual forma, foi constatado que a adquirente estaria cumprindo a Função Social do Projeto, com a criação de novos empregos, movimentação da economia regional e estadual, gerando renda e emprego para a população local.

5. Assim,
correta a sentença no que reconheceu o adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão.

6. Merece parcial reforma a sentença, todavia, a fim de ser garantido à parte autora o direito ao recebimento daquilo que não adimplido, conforme apurado pela perícia.

7. Apelação parcialmente provida.

(TRF1. RAC n. 0001618-03.2005.4.01.3601, Sexta turma, Relator Desembargador Daniel Paes Ribeiro, j. em 09/08/2022). (grifos nossos).

Desse modo, reputa-se válida a relação contratual entre as partes e, com isso, a posse justa pela parte requerida sobre o imóvel objeto destes autos.

Por tais razões, improcedente a pretensão à reintegração ante a comprovação do exercício de posse justa pela parte requerida.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral possessória, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Publique-se. Intimem-se.

Se acaso a parte sucumbente for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.

Com o trânsito em julgado e não havendo o cumprimento voluntário da obrigação, ou requerimento de cumprimento de sentença pela parte credora, no prazo de 15 dias, na forma dos artigos 523 e 524 do CPC, dê-se baixa e arquive-se, sem prejuízo do desarquivamento para eventual cumprimento de sentença (execução).

Havendo pagamento voluntário
, INTIME-SE a parte requerente para que indique, no prazo de 05 (cinco) dias, se deseja a expedição de alvará eletrônico ou ordem de transferência.

1)
Para o caso de alvará eletrônico, deverá ser indicado o nome do beneficiário e o número do CPF da pessoa favorecida;

2)
Para transferência eletrônica, deverá ser indicado o nome do destinatário da conta, seu CPF ou CNPJ, o nome da instituição financeira de destino, o tipo de conta, o número da agência e o número da conta.

Fica desde já ciente a parte beneficiária que os custos da eventual transferência eletrônica correrão às suas expensas.

Prestada a informação pela parte, expeça-se o alvará eletrônico ou a ordem de transferência, na forma pleiteada, independente de nova conclusão.

Na hipótese de interposição do recurso de apelação
, certifique-se acerca da tempestividade e, em seguida, INTIME-SE A PARTE RECORRIDA para, no prazo 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões de apelação, na forma do artigo 1.010, §1º do CPC.

Após, com ou sem contrarrazões recursais, REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

Com o trânsito em julgado, e não havendo requerimento(s), remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito”

No mérito do recurso, observa-se que a controvérsia cinge-se em aferir se há nulidade ou não no julgamento monocrático acima levado a efeito na instância singela, em razão de alegada ausência de trânsito em julgado do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 que tramita perante a Justiça Federal, bem assim em razão de alegado cerceamento de defesa por suposta necessidade de dilação probatória.

Nesta senda, analisando o teor da sentença objeto do recurso acima transcrita, observa-se que a conclusão jurídica adotada pela improcedência da pretensão de reintegração de posse ocorreu em razão da improcedência da demanda nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 que tramita perante a Justiça Federal, na qual foi julgada improcedente a pretensão autoral voltada ao reconhecimento da ineficácia do compromisso de compra e venda da unidade frigorífica e demais avenças.

Neste contexto, basta uma simples leitura na inicial de Id. Num. 167765823 - Pág. 5/59 para se constatar que o alicerce fático e jurídico da pretensão possessória se imiscui na aferição da
regularidade do ajuste contratual entre as partes
, constando expressamente na exordial a assertiva da própria parte autora de que
“para que se consigna analisar a questão da posse sobre os bens objeto das avenças celebradas entre as partes, necessário se faz verificar o teor das cláusulas e condições do Contrato de Arrendamento de Imóvel com Instalações Industriais”
, sendo o indigitado esbulho possessório decorrente de alegado descumprimento contratual pela parte requerida, bem como ser injusta a posse direta exercida pela parte requerida, impondo-se a rescisão contratual e a retomada da posse.

Contudo, a despeito do narrado na inicial e na peça recursal, bem como em que pese o contrato de
“compromisso de compra e venda da unidade frigorífica e demais avenças”
se trate de ajuste ulterior, observa-se que as demandas tratam do mesmo imóvel, tendo a Justiça Federal concluído no bojo do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 que é “
correta a sentença no que reconheceu o adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão”
, o que, de fato, reverbera na presente lide possessória, posto que reconhecida a legitimidade e adimplemento do negócio jurídico do referido processo legitima a posse exercida pela parte requerida, ora apelada, em contraposição à pretensa retomada de posse pela parte autora/apelante.

De mais a mais, a despeito dos argumentos da parte recorrente, infere-se despiciendo o trânsito em julgado do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 (julgado da apelação coligido no Id. 167765842) para fins de deslinde da demanda possessória, isso porque é bastante remota a possibilidade de reversão do julgado do TRF1 sobre a questão contratual perante as instâncias superiores na medida em que estas, além de extraordinárias, sujeitas aos requisitos de relevância e repercussão geral (arts. 102, § 3° e 105, § 2° da CR/88), não se prestam à finalidade reexame de provas.

No ponto, pertinente registrar que a parte recorrida, na ação conexa que tramitou no juízo primevo (feito nº. 0000763-06.2020.8.11.0038), quando do oferecimento da peça contrarrecursal (Id 170914772), acostou o acórdão dos embargos declaratórios opostos naquela demanda que a parte apelante induz eventual prejudicialidade, dando conta de que os mesmos foram rejeitados pelo TRF1.

De outra feita, à míngua de justificação precisa e concreta acerca da pertinência e efetiva necessidade de produção de provas, não prospera o alegado cerceamento, mesmo porque infere-se que para o lídimo deslinde desta demanda não se revela necessária a realização de nenhuma prova além do acervo documental que já constava nos autos.

Como sobredito, tendo a Justiça Federal concluído no bojo do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 que é “
correta a sentença no que reconheceu o adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão”
, tal conclusão inexoravelmente reverbera na presente lide possessória, posto que a reconhecida legitimidade e adimplemento do negócio jurídico do referido processo legitima a posse exercida pela parte requerida, ora apelada, em contraposição à pretensa retomada de posse pela parte autora/apelante.

Outrossim, a título de reforço, pontuo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

No caso, infere-se que o juízo
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva sua conclusão, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
o que ocorreu no caso vertente.

De outra feita, quanto ao mérito da pretensão, saliento que a parte requerida exerce a posse da unidade frigorífica lastreada pelo compromisso de compra e venda celebrado com a parte autora/apelante, contrato que legitima sua posse direta sobre o referido imóvel.

Deste modo, considerando foi reconhecida a regularidade do compromisso de compra e venda celebrado entre as partes, evidente que regular a posse que dele deflui, não sendo necessária dilação probatória na medida que nenhuma prova teria o condão de derrogar tal reconhecimento judicial, o qual remete título que enseja a origem da posse exercida pela parte requerida apelada.

Assim, conclui-se correta a sentença recorrida que, ante o julgamento da Justiça Federal que atesta a regularidade do contrato de
“compromisso de compra e venda da unidade frigorífica e demais avenças”
, entende pela improcedência da pretensão de reintegração de posse ajuizada.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante autora à parte apelada requerida para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023